Tribunal: TJES
Processo: 0010279-78.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010279-78.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ GUILHERME DOS SANTOS COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010279-78.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ GUILHERME DOS SANTOS COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO LUIZ DE SOUZA - ES19451

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO –REDIMENSIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – MAJORANTES –MANTIDAS – RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Não é possível absolver o réu, uma vez que restou inconteste que o mesmo participou da subtração, mediante emprego de grave ameaça com emprego de arma branca e em concurso de pessoas, de dois celulares de propriedade das vítimas. 2. A autoria dos acusados no delito de roubo restou incontestável, visto a presença da grave ameaça. 3. Ratificado a aplicação das causas de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. 4. Não há como relativizar o disposto na Súmula 231 do STJ, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010279-78.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ GUILHERME DOS SANTOS COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO LUIZ DE SOUZA - ES19451

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente descreve a denúncia que:

[...]
Segundo o Inquérito Policial em anexo, no início da tarde de 06 de dezembro de 2021, o denunciando Luiz Guilherme dos Santos Coelho, após ter se associado aos adolescentes Andrey da Silva Ramos (de quinze anos de idade) e Igor Candido Moraes (de quatorze anos de idade), agindo em comunhão de vontades, todos à bordo de um automóvel VW/Gol de cor branca que era conduzido por Luiz Guilherme, tendo como "carona" os adolescentes Igor e Andrey, estando este portando uma arma de fogo, transitavam pelas ruas de diversos Bairros deste município e comarca, à procura de incautos, já que pretendiam roubar alguns aparelhos de telefonia celular. Consta dos autos, que por volta das 13h:30min, ao passarem pelo Bairro Dom Bosco, Luiz Guilherme e seus comparsas adolescentes avistaram a pessoa de Jovenildo Machado saindo de seu automóvel, o qual havia acabado de estacionar, momento em que o elegeram como potencial vítima de um dos roubos que almejavam praticar. De imediato, Luiz Guilherme parou o VW/Gol que conduzia perto de Jovenildo, tendo o adolescente Andrey saído do mencionado automóvel portando uma arma de fogo, e após apontar referida arma para Jovenildo, subjugando-o mediante grave ameaça, subtraiu dele um aparelho de telefonia celular da marca Samsung, de cor roxa. Após a consumação do crime contra o patrimônio, Andrey retornou com o objeto produto do roubo ao automóvel conduzido por Luiz Guilherme, que o aguardava, tendo em seguida se evadido do local. Em ato contínuo, Luiz Guilherme e os adolescentes Andrey e Igor, continuaram transitando com o automóvel VW/Gol conduzido pelo denunciando, quando por volta das 13h:40min, avistaram a pessoa de Júlia da Conceição caminhando em via pública, quando também a elegeram potencial vítima de outro roubo que pretendiam praticar. Infere-se que, Luiz Guilherme parou o VW/Gol bem próximo de Júlia, e em seguida, sem sair do carro, Andrey apontou a arma de fogo que portava na direção da vítima, e após subjugá-la mediante grave ameaça, subtraiu da mesma um aparelho de telefonia celular da marca Samsung, modelo J-4, de cor rosa. Após a consumação do segundo crime contra o patrimônio, Luiz Guilherme e seus comparsas adolescentes se evadiram do local a bordo do automóvel VW/Gol conduzido 49 pelo denunciando. Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fis. 43, auto de reconhecimento direto de pessoa, de fis. 19 e 22, e autos de restituição de fis. 44 e 45.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, também por duas vezes, na forma do art. 70 do Digesto Penal, sendo as penas dos roubos e da corrupção de menores cumuladas na forma do art. 70 também do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Não vejo como acolher a tese defensiva pelos motivos a seguir expostos.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (IP. APFD 0046506627.21.12.0024.21.035), Boletim Unificado n°: 46506627, Auto de Reconhecimento Direto de Pessoa, Auto de Apreensão N° (404.3.2568112021), Auto de Restituição (entrega) N° (404.5.1231612021) e termos de declaração.

Para comprovação do que se relata, colaciono o depoimento dos agentes de segurança, assim como os depoimentos das vítimas:

QUE neste depoimento estavam presente os advogados Antônio Luiz de Souza, OAB-ES 19451 e Wesley santos Guedes, OAB-ES 34352; QUE ratifica o teor do histórico do BU; QUE no bairro Cariacica Sede, a viatura se deparou com uma vitima de roubo, identificada como Julia da Conceição Machado, que informou que havia sido abordada por três homens, em um vw gol, cor branca, e que um deles havia a ameaçado com arma de fogo e subtraído seu aparelho celular samsung. QUE, segundo a vitima, o veiculo prosseguiu em direção ao bairro Morrinhos. QUE em patrulhamento, na BR 101, na entrada de Nova Rosa da Penha 1, o veiculo VW GOL PLACA MPEI56I (que havia sido informado pelo ciodes, pois havia feito outra vitima e ela conseguiu pegar a placa do veiculo) foi avistado e iniciou acompanhamento que somente foi encerrado na Av. Nossa Sra da Penha, em Flexal; QUE quando o veiculo foi abordado foram identificados os seguintes suspeitos: Igor Cândido Moraes, Andre da Silva Ramos e Luiz Guilherme dos Santos Coelho, que conduzia o veículo. QUE não foi encontrada a arma de fogo no veiculo e nem em posse dos suspeitos, possivelmente dispensaram no caminho durante o acompanhamento. QUE segundo a vitima, o suspeito Andrey que estava em posse de arma de fogo quando a ameaçou. QUE foi acionado Guincho para o veiculo VW GOL que possuía fita isolante no final da placa; QUE os suspeitos foram conduzidos a 41 Delegacia Regional de Cariacica sem lesões; QUE a vitima prosseguiu a 4a Delegacia Regional de Cariacica, com apoio da ROR de Cariacica Sede. QUE a outra vitima que teve seu celular samsung roubado compareceu a delegacia e reconheceu os criminosos e confirmou que a arma estava em posse do suspeito Andrey; QUE foi dada a palavra aos advogados e se o Dr Wesley Santos Guedes quis produzir perguntas; QUE questionou se a guarnição foi informada pelos. conduzidos/apreendidos acerca da posse ou propriedade do veículo, a declarante disse que não (...)” (Depoimento SD/PMES - LETICIA PASSOS CARDOSO em sede policial).

“(...):
: QUE acompanhou toda a abordagem policial; QUE no bairro Cariacica Sede atenderam uma ocorrência de suposto roubo a vítima; QUE a vítima Julia da Conceição Machado relatou que havia sido abordada por três homens, em um vw gol, cor branca, e que um deles havia a ameaçado com arma de fogo e subtraído seu aparelho celular sansung. QUE, segundo a vitima, o veiculo prosseguiu em direção ao bairro Morrinhos. QUE em patrulhamento, na BR 101, na entrada de Nova Rosa da Penha 1, o veiculo VW GOL PLACA MPEI56I (que havia sido informado pelo ciodes, pois havia feito outra vitima e ela conseguiu pegar a placa do veiculo) foi avistado e abordado; QUE dentro do veículo estavam Igor Cândido Moraes, Andre da Silva Ramos e Luiz Guilherme dos Santos Coelho, que conduzia o veículo. QUE não foi encontrada a arma de fogo no veiculo e nem em posse dos suspeitos, possivelmente dispensaram no caminho durante o acompanhamento. QUE segundo a vitima, o suspeito Andrey que estava em posse de arma de fogo quando a ameaçou. QUE foi acionado Guincho para o veiculo VW GOL que possuía fita isolante no final da placa; QUE os suspeitos foram conduzidos a 4a Delegacia Regional de Cariacica sem lesões; QUE a vitima prosseguiu a 4 1Delegacia Regional de Cariacica, com apoio da ROR de Cariacica Sede. QUE a outra vitima que teve seu celular sansung roubado compareceu a delegacia e reconheceu os criminosos e confirmou que a arma estava em posse do suspeito Andrey; QUE foi dada a palavra aos advogados e se o dr Wesley santos Guedes quis produzir perguntas; QUE questionou se a guarnição foi informada pelos conduzidos/apreendidos acerca da posse ou propriedade do veículo, a declarante disse que não. (...)” (Depoimento HUDSON LEITE VALENTIM, em sede policial)

“(...)
: QUE, por volta das 13:30 hs, quando saía do seu carro, no Bairro Dom Bosco, foi abordado por um indivíduo armado que exigiu que o declarante entregasse o celular e, por medo, imediatamente entregou o aparelho; QUE a pessoa que o abordou era moreno, magro, por volta de 1,70 mt, trajando camisa branca; QUE, quando foi abordado, o indivíduo estava sozinho; QUE, após subtrair o celular do declarante, o conduzido entrou dentro de um veículo gol branco; QUE, imediatamente, entrou em seu carro e seguiu atrás do gol branco, momento em que gravou mentalmente a placa e, quando chegou a 4 DR anotou em um pedaço de papel que se encontra dentro dos autos e se trata da placa MPE 1561; QUE acionou o ciodes e comunicou a subtração do celular e informou a placa do veículo em que o conduzido estava; QUE não reparou se havia outros indivíduos com o conduzidos; QUE questionado se viu por qual das portas o conduzido entrou, informou que acredita que ele entrou pela porta do motorista; QUE questionado sobre qual a faixa etária do conduzido, respondeu que acredita ter 18 ou 19 anos; QUE, após 30 minutos depois do roubo o ciodes retornou a ligação e informou que o celular havia sido recuperado e era vir a 4DR; QUE não possui lesões corporais; QUE foi subtraído o celular samsung; QUE foi dada a palavra ao advogado Dr Antônio Luiz de Souza, OABES 19451 que questionou se o celular da vítima foi restituído de forma íntegra, respondeu que sim, embora sem a capinha de proteção; (...)” (Depoimento da vítima : Jovenildo Machado De Angelo, em sede policial).

Importante salientar que, em juízo, tanto os policiais militares que participaram do flagrante, quanto as vítimas, confirmaram todo o depoimento prestado em sede policial, dando inclusive detalhes do acontecimento.

Isto posto, tomando como base tais testemunhos, resta inconteste que o acusado foi responsável pela subtração dos aparelhos celulares das vítimas junto com os

adolescentes Igor e Andrey.

Dessa maneira, o conjunto probatório constante dos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela, de forma inconteste, a autoria por parte do apelante, não cabendo assim a absolvição pleiteada.

Dando continuidade, requer a defesa que seja aplicada a causa de diminuição pela participação de menor importância, contudo, como bem descrito pelas testemunhas e vítimas dos fatos, percebe-se a participação ativa do recorrente e dos adolescentes e de igual relevância para o cometimento do delito, não havendo que se falar em contribuição menos decisiva, ou de reduzida eficiência causal, motivo pelo qual não há motivos para aplicação do art. 29, §1º, do CP.

Dito isto, passo à análise da dosimetria da pena.

Outrossim, sobre a valoração da pena-base fixada na sentença, combatida no presente recurso, em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto.

Ademais, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como a
consonância com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade
.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Portanto, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

No que tange ao pleito da defesa ao pugnar pela relativização da Súmula 231 do STJ, cito entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada.

8. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp n. 2.352.792/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023.)[...] Grifo nosso.

Portanto, foi devidamente aplicado o entendimento disposto na Súmula 231 do STJ.

De igual maneira, não há que se falar pelo afastamento das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, visto que, como extensivamente já revelado nos autos, os acusados, de maneira consciente e voluntária, colaboraram, conjuntamente, para a prática dos crimes perpetrados, assim como pela utilização de uma da arma de fogo, ou seja, circunstância objetiva, e que restou bem demonstrada nos autos.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.